Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708968-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA LEIDE ROCHA, MARIA LEITE DA SILVA, MARIA LENI DOS SANTOS, MARIA LENI GASPAR, MARIA LENICE DA SILVA AVELAR, MARIA LENICE SALES BORGES, MARIA LENIRA LIRA, MARIA LEOPOLDINA DA SILVA, MARIA LICA NOGUEIRA, MARIA LEMOS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida pelo apelado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator